Tribunal: CARF
Processo: 10166.732521/2018-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO EDUARDO ZERBETO ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.732521/2018-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.805 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Recorrente
CLAUDIO LUIZ VASCONCELLOS VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
IMPOSTO COMPLEMENTAR. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. PROVA
Não constando dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil o
efetivo recolhimento do valor declarado a título de imposto complementar
recolhido no curso de Ação trabalhista, cabe ao contribuinte instruir os autos
com prova inequívoca do efetivo recolhimento do tributo a fim de afastar a
glosa e excluir a exigência fiscal.;

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão no 02-
92.678, da 9a Turma de Julgamento da DRJ/BHE que, por força da Portaria RFB no 2724/2017,
não possui ementa.
Conforme exposto no Acórdão recorrido:
Trata o processo de impugnação à notificação de lançamento de imposto de renda de
pessoa física, resultante de procedimento de revisão de declaração de ajuste do exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.732521/2018-28
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.805 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.732521/2018-28

2014, ano-calendário 2013, por meio da qual exige o crédito tributário de R$74.146,07,
assim discriminado:

De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento foi apurada a seguinte infração:
- Compensação indevida de imposto Complementar (R$72.740,45).
Contribuinte regularmente intimado, não apresentou a documentação
solicitada. Valores glosados por falta de comprovação e por não constarem da
base de dados da Receita Federal do Brasil.
O contribuinte foi cientificado em 06/11/2018 (fl.16) e apresentou impugnação em
04/12/2018.
Alega que a declaração foi apresentada com erro e que o valor informado foi recolhido
via DARF.
Regularmente intimado do Acórdão acima em 24/04/2019 (Aviso de Recebimento
– AR às fls. 35, apresentou Recurso Voluntário em 22/05/2019 (carimbo na folha de rosto do
recurso às fls. 38), onde alega simplesmente que:
Apresento para juntada ao processo, cópia da homologação do acordo realizado na 15a
Vara do Trabalho, publicado em 17/04/2013, do DARF do valor recolhido junto à
receita Federal, bem como demais documentos necessários para corroborar o
recolhimento do Imposto de Renda Devido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme visto acima, os autos se referem a glosa do declarado pelo contribuinte
como tendo sido pago a título de Imposto de Renda nos autos da Ação Trabalhista no 0001035-
29.2012.5.10.0015 (R$ 72.740,45, tudo conforme a Notificação de Lançamento de fls. 10 a 14.
Sua argumentação segue no mesmo sentido da Impugnação: o imposto glosado
teria sido recolhido nos autos da referida Ação Trabalhista e, para comprovar esta alegação, junta
os documentos de fls. 45 a 58 onde, às fls. 50 a seguinte petição:
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.805 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.732521/2018-28

Às fls. 51 consta o DARF acima referido e na folha 52, a GPS.
Não resta dúvida, portanto, de que o valor que o contribuinte declarou como tendo
sido retido nos autos da ação trabalhista é o mesmo acima referido.
Entretanto, conforme informação contida no Acórdão recorrido:
Em consulta aos sistemas da RFB confirma-se que não há imposto complementar
recolhido. O próprio contribuinte confirma o erro cometido na declaração de Ajuste
Anual.
Pede que o valor seja consignado por estar recolhido via DARF. O contribuinte não
apresenta outros esclarecimentos nem juntou documentos, com exceção de uma cópia
de guia DARF.
O DARF juntado à impugnação pode ser consultado às fls. 08 e também às fls. 51,
somente vem confirmar que se trata, de fato, de DARF emitido em decorrência da Ação
Trabalhista já indicada.
Porém, em que pese ter sido emitido, não constam de nenhuma das duas cópias
nos autos a devida autenticação mecânica que confirmaria o seu efetivo recolhimento pela
reclamada conforme restou consignado no acordo trabalhista firmado (vide fls. 50 e 55).
Talvez seja justamente por isso que nas consultas feitas ao sistemas da RFB pela
DRJ, referido pagamento não foi encontrado.
De concreto, porém, temos apenas que constam dos autos cópias de DARF ́s
preenchidos com os valores corretos e com a indicação inequívoca de se tratarem de DARF ́s
referentes à Ação Trabalhista mencionada, porém, em ambos, não consta prova do seu efetivo
recolhimento.
E sem essa prova, não há que se acolher a irresignação do contribuinte.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.805 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.732521/2018-28

A respeito do ônus da prova, PAULO CELSO BERGSTRON BONILHA (in DA
PROVA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO, 2 ed., São Paulo: Dialética, p.
71) nos indica que:
Bem de ver que a idéia de ônus da prova não significa a de obrigação, no sentido da
existência de dever jurídico de provar. Trata-se de uma necessidade ou risco da prova,
sem a qual não é possível obter êxito na causa. Carnelutti explica a diferença entre ato
devido (por obrigação) e ato necessário (decorrente do ônus), esclarecendo que,
enquanto a obrigação implica subordinação de um interesse do obrigado a um interesse
alheio, o ônus consiste em uma subordinação de um interesse daquele que o suporta a
um (outro) interesse próprio.
As parte, portanto, não têm o dever ou obrigação de produzir as provas, tão-só o ônus.
Não o atendendo, não sofrem sansão alguma, mas deixam de auferir a vantagem que
decorreria do implemento da prova.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital